Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes sem ônus para a parte autora e condenar a ré a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Julgado improcedente o pedido de condenação da ré à reparação por danos morais.
4. Insurgência recursal restrita à improcedência do pedido reparatório de danos extrapatrimoniais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nada obstante, necessária a presença dos requisitos para que se estabeleça o dever de indenizar, inclusive por dano moral.
6. Embora seja crível que o contrato firmado com a ré tenha gerado expectativas no autor de que lograria adquirir o veículo pretendido, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável, mas, mero inadimplemento contratual.
7. A não devolução do valor transferido pelo autor à ré ou a ausência de retorno imediato da preposta da ré não enseja, por si só, a condenação por danos morais, não tendo havido demonstração de situação que ultrapassasse a esfera do simples dissabor.
8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
9. No que tange ao prejuízo patrimonial experimentado pelo autor, este já foi indenizado por meio da condenação ao ressarcimento do valor desembolsado.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% da condenação, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.